Tribunal: STF
Processo: HC 191131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Fração pela transnacionalidade do delito de tráfico. Agravantes se deslocaram da Bolívia e foram presas no Brasil, quando embarcavam para a Espanha. Fração majorada pela longa distância percorrida. Ausência de ilegalidade. 3. Agravo improvido.